Tribunal: TJMT
Processo: 1045864-64.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045864-64.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADILMA MARIA DA SILVA - CPF: 550.756.221-00 (EMBARGANTE), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil e Direito Civil. Embargos de Declaração. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Alegação de omissão e cerceamento de defesa. Gratuidade da justiça. Hipossuficiência não comprovada. Fato superveniente. Sustentação oral. Sessão virtual convertida em sessão síncrona. Observância das normas regimentais. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça e reconhecendo a constituição válida em mora do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar, de forma individualizada, documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência financeira e fato superveniente alegado;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de realização de sustentação oral em sessão de julgamento síncrona.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à gratuidade da justiça, fundamentando o indeferimento na ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a análise individualizada de cada documento quando a conclusão decorre do conjunto probatório.

A alegação de fato superveniente não foi acolhida por ausência de demonstração de sua aptidão para alterar o resultado do julgamento, o que configura juízo de valoração da prova, e não omissão sanável por embargos.

Não há cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada da sessão virtual, requer o destaque, é cientificada da conversão automática para sessão síncrona e não realiza a inscrição obrigatória para sustentação oral, conforme as normas regimentais vigentes.

A transferência do julgamento do plenário virtual para sessão síncrona independe de nova publicação de pauta, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 08/2025, inexistindo nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida, ainda que não mencione individualmente todos os documentos juntados aos autos.

2. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada da sessão de julgamento e das regras para sustentação oral, deixa de cumprir os requisitos formais para sua realização.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, EDcl no AI nº 1034584-59.2024.8.11.0000; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, EDcl no AgInt nº 1000175-03.2021.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADILMA MARIA DA SILVA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante.

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO REGULARMENTE ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais são discutidas: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, indeferido em primeiro grau; e (ii) verificar se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante, condição necessária à ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem hipossuficiência, não obriga o julgador a deferir o benefício.

4. No caso, a apelante é representada por advogado particular e não apresentou prova robusta de incapacidade financeira, o que autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

5. Quanto à mora, restou comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. O recebimento da correspondência no domicílio indicado é suficiente para a constituição válida em mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A inadimplência da devedora, comprovada pelos documentos do contrato, caracteriza mora legítima e autoriza a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados em 2%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. 2. A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal do devedor.”

(cf. Id. nº 325405382).

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria se manifestado acerca dos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (extratos bancários, prontuários médicos, relatório funcional e relatório médico) e quanto ao fato superveniente (acidente grave sofrido em 29/11/2024 e perda do emprego em dezembro/2024) que teria alterado drasticamente sua capacidade financeira.

Alega, ainda, cerceamento de defesa por impossibilidade de sustentação oral, uma vez que o recurso foi incluído em pauta de julgamento em 05/12/2025, com intimação expedida apenas em 09/12/2025 para sessão designada para o mesmo dia, inviabilizando a inscrição tempestiva para sustentação oral. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão embargada, concedendo-lhe a gratuidade da justiça e anulando o julgamento por cerceamento de defesa. (cf. Id. nº 339022376).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 341139378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, a alegação de omissão quanto à análise dos documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira da embargante e quanto ao fato superveniente não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da gratuidade da justiça, fundamentando o indeferimento na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Conforme consignado no acórdão, "a simples declaração formal de que a parte não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação".

O acórdão destacou, ainda, que a embargante está sendo representada por advogado particular, o que, embora não seja por si só motivo para o indeferimento do benefício, indica que sua realidade financeira não é exatamente como faz parecer, considerando a natureza do litígio (Ação de Busca e Apreensão) e o valor da causa (R$ 73.376,76).

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente cada um dos documentos que a embargante alega ter juntado não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

No caso, o acórdão embargado analisou a questão da gratuidade da justiça sob o prisma da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, considerando os elementos constantes dos autos, e concluiu pelo indeferimento do benefício. A conclusão a que chegou o acórdão, ainda que contrária aos interesses da embargante, não configura omissão, mas sim resultado do livre convencimento motivado do julgador.

Quanto ao alegado fato superveniente (acidente grave e perda do emprego), cumpre destacar que a análise de fatos supervenientes em sede de apelação está condicionada à sua comprovação e relevância para o julgamento da causa. No caso, o acórdão embargado não reconheceu a ocorrência de fato superveniente apto a alterar o resultado do julgamento, o que não configura omissão, mas sim valoração das provas e dos fatos alegados.

Ademais, a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão essencial ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação coerente, suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de realização de sustentação oral, o embargante sustenta que o pedido de destaque foi protocolado em 27/11/2025. Não obstante, o adiamento somente foi efetivado em 05/12/2025, ocasião em que, no mesmo ato, houve a inclusão do processo em pauta para a sessão de 09/12/2025, sem a observância de prazo útil mínimo.

Aduz, ainda, que o sistema ClickJud, utilizado para a inscrição de advogados para fins de sustentação oral, apenas possibilita a habilitação quando o processo se encontra formalmente incluído em pauta, o que ocorreu somente em 05/12/2025, às 15h04, inexistindo, até então, qualquer possibilidade técnica de inscrição da defesa.

Compulsando os autos verifica-se que foi regularmente expedida intimação de pauta em 18/11/2025, comunicando a inclusão do feito para julgamento em sessão virtual designada para o período de 02 de dezembro de 2025 a 04 de dezembro de 2025. Na própria intimação constaram, de forma expressa, as regras para a realização de sustentação oral em sessão síncrona, inclusive a exigência de requerimento de destaque com antecedência mínima de 48 horas, bem como a obrigatoriedade de inscrição prévia no sistema ClickJud (cf. Id. nº 330143879).

Em 27/11/2025, a ré/apelante/embargante, por meio de seu advogado, requereu a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, manifestando interesse na realização de sustentação oral em sessão síncrona (cf. Id. nº 332248892).

Atendendo ao pedido, em 05/12/2025 foi expedida certidão informando o adiamento do julgamento para a sessão por videoconferência do dia 09/12/2025 às 14 horas, com nova orientação sobre a necessidade de inscrição prévia no Clickjud, também com prazo mínimo de 48 horas (cf. Id. nº 335629862).

Apesar de devidamente cientificado quanto à transferência automática do processo para sessão síncrona e da necessidade de inscrição para sustentação oral, a embargante permaneceu inerte, não se inscrevendo no sistema Clickjud, conforme exigido tanto pela nova Resolução TJMT n. 08/2025 quanto por prática já consolidada sob normativas anteriores.

Na sessão de 09/12/2025, a Câmara Julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência e a constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal do devedor (cf. Id. nº 336410870).

Nesse contexto, a Resolução TJMT/OE nº 08/2025, que disciplina as sessões de julgamento no âmbito deste Tribunal é explícita ao estabelecer, em seu art. 11, § 5º, que a migração de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona prescinde de nova publicação de pauta, a qual, quando existente, possui caráter meramente informativo:

“Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

(...)

§ 5º A transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independerá de publicação de nova pauta, que terá caráter meramente informativo, se disponibilizada.”

Dessa forma, não se verifica nulidade nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o patrono da embargante foi regularmente intimado para a sessão virtual, formulou pedido de destaque dentro do prazo, foi cientificado da transferência automática do feito para sessão síncrona e advertido acerca da necessidade de inscrição prévia para a realização de sustentação oral, nos termos do regulamento.

A ausência de inscrição no prazo assinalado revela desídia imputável exclusivamente à embargante, inexistindo qualquer elemento que evidencie impedimento, erro material ou falha procedimental atribuível a este Tribunal.

Assim, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026